Tribunal: TJPA
Processo: 0811266-86.2020.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811266-86.2020.8.14.0000

AUTOR: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

REU: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:

CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. FEMINICÍDIO. DÚVIDAS SOBRE A PARCIALIDADE DOS JURADOS, SOMADO A
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, CIDADE DE PEQUENO PORTE, PARA

ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, E A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA, O QUE COMPROMETE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, ALÉM DO RISCO À SEGURANÇA DO PRÓPRIO RÉU BEM COMO DAS DEMAIS PARTES DO PROCESSO
. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO.
O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no artigo 427, do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, ou sobre a Imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu.
In casu,
o próprio Juiz da causa postulou, noticiando vislumbrar a necessidade da medida extrema, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão, corroborada pelo do
Parquet
de 1º grau. Precedentes (STF-RT 701/408). Pedido julgado procedente, pelo que se impõe o desaforamento para a Comarca indicada na inicial. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
CONHECER
e

JULGAR PROCEDENTE

o pedido de DESAFORAMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária, aos 25 dias do mês maio a 01 de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O

MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves e responsável pelo Termo Judiciário de Bagre
,
formula
Pedido de Desaforamento
do julgamento do réu
CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO,
com base no artigo 427 do CPP, nos
Autos nº 0001641-86.2018.8.14.0079
,
pronunciado pela prática do crime de feminicídio, cometido, em tese, contra sua ex-companheira
.

Alega o Juiz requerente, em resumo, às fls. 260/262 – ID Num 3991603,
ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, cidade de pequeno porte, para

abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri, e a realização do ato processual comprometeria a imparcialidade dos jurados, além do risco à segurança do réu, o Termo Judiciário referido possui apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça); não dispõe de prédio próprio, funciona em local adaptado e cedido pela Prefeitura, inexistindo qualquer tipo de segurança policial ou privada. Diz ainda que, em outras audiências realizadas de crimes de menor ofensividade, notou a temerária sensação de insegurança no prédio e no município, uma vez que não existe controle de acesso ao local, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas. Continua dizendo que diligenciou, inclusive na Câmara Municipal, galpões e igrejas, e constatou que não há locais que apresentem o mínimo de estrutura para a realização do Júri Popular, de modo que tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do acusado, bem como das demais partes do processo, restam comprometidas.

Finaliza dizendo que
a Comarca de Breves apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri

e, pela própria distância do Município de Bagre (aproximadamente 40 km), fica minimizado qualquer prejuízo

material para as partes.

Determinei a intimação do Ministério Público que, às fls. 287/290-ID Num
5114366
, corroborou a afirmativa do requerente, no sentido de desaforar o julgamento; o réu regularmente intimado, não se manifestou (Certidão ID Num
4420956
).

O douto Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, foi favorável ao deferimento do pleito.

VOTO

Como é sabido, o
desaforamento
é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, ou seja, o réu deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e, por isso, só deve ser concedido em casos onde restar configuradas as hipóteses previstas no artigo 427, do Código de Processo Penal, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu.

In casu
, pelas razões do Juízo requerente, deduz-se que o pedido se baseia na existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri, somado principalmente a
ausência de estrutura física do Foro do Termo Judiciário de Bagre que
não apresenta estrutura suficiente para comportar a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal Popular, conforme também o relatado pelo
Parquet
de 1º grau
(
fls. 287/290-ID Num
5114366
)
.

A pretensão tem fundamento, e deve ser deferida.

A dúvida sobre a suposta e futura imparcialidade do Júri se faz relevante quando o próprio Juiz da causa aponta, de forma convincente, a necessidade da medida, conforme relato circunstanciado no requerimento, dando a exata dimensão de quanto o julgamento na cidade de Bagre, sem a mínima estrutura para sediar o ato, de modo a
comprometer, tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal do acusado, bem como das demais partes do processo.

Além de estar efetivamente comprovado o argumento deduzido no pedido, as próprias informações do MM. Juiz, como já dito, aconselham o acolhimento da pretensão, delas constando expressamente o seguinte:
“
que não houve qualquer alteração fática ou estrutural no Termo Judiciário de Bagre que possibilite a

realização de sessão do Tribunal do Júri, de modo que pugna-se pelo deferimento do pedido de desaforamento

do processo em questão para a Comarca de Breves, face ao evidenciamento de um conjunto de circunstâncias

prejudiciais à ordem pública, ao acusado e demais partes processuais, com o fito de garantir um julgamento

justo, isento e seguro”

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados locais, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaça a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Há de se destacar que o juiz da causa, mais próximo dos fatos, possui melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, portanto, se ele mesmo postulou e apontou os motivos que aconselham o desaforamento, com o
Parquet
concordando com a manifestação do requerente, como a melhor opção para que o Tribunal do Júri aconteça na Comarca indicada pelo Juízo, é porque restará suprida todas as necessidades do julgamento em questão, devendo tal pedido ser acolhido por esse Tribunal, diante de todas as razões fáticas e jurídicas acima demonstradas.

Sobre o tema em comento, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"A manifestação do Juiz, em informações atualizadas e precisas, revela-se de fundamental importância - ante a idoneidade de que se reveste a sua opinião” (RT 701/408).

Concluindo, vê-se que as alegações se fundam em bases concretas, com comprovação fático-legal, que autorizam a medida excepcional que é o desaforamento dos feitos de competência do Tribunal do Júri.

PELO EXPOSTO,
DEFIRO O PEDIDO
, DETERMINANDO QUE O RÉU
CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO
, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA COMARCA DE BREVES.

Belém-PA, 01 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 01/06/2021